Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CARCINOMA BASOCELULAR. CÂNCER DE PELE. COMPROVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA.
1. A Lei 7.713/1988 ao se referir à Neoplasia Maligna não delimitou, de forma taxativa, quais tipos de câncer são abarcados pela isenção. 1.1. Não cabe à Administração Pública restringir a aplicação da legislação em situações em que a legislador não o fez. 1.2. Comprovado pelo servidor aposentado o acometimento de Carcinoma Basocelular (câncer de pele) há direito subjetivo à isenção do imposto de renda.
2. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.